Tribunal: TJPA
Processo: 0012196-69.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012196-69.2018.8.14.0401

RECORRENTE: WALDECIR FURTADO MATHEUS, ANTONIO COSTA MONTERO VALDEZ

RECORRIDO: DIEGO MORAES VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A QUEIXA CRIME – RECURSO DOS QUERELANTES – CASSAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO – INVIABILIDADE -
DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE IRRECORRÍVEL AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ART.
581
DO
CPP
ROL TAXATIVO CASO QUE COMPORTA IMPUGANÇÃO PELA VIA DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO.

I –
Na espécie, cediço argumentar que o
recebimento da denúncia seria um ato judicial irrecorrível, pois trata-se de um mero juízo de prelibação.
Ademais, a pretensão recursal não poderia ser reconhecida, sequer de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia não caberia recurso em sentido estrito, a teor do art. 581, do CPP. Precedentes do STJ;

II – Assim,
em conformidade com o parecer ministerial, de rigor não conhecer
do recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que recebeu a queixa crime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso por ser incabível na espécie, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

WALDECIR FURTADO MATHEUS e ANTONIO DA COSTA MONTEIRO VALDEZ,
inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que recebeu a Queixa-Crime ajuizada por DIEGO MORAES VIEIRA, em face do delito previstos nos artigos 138 e 138, 139 e 140, do Código Penal Brasileiro (calúnia, difamação e injúria),
interpuseram o presente Recurso em Sentido Estrito visando a reforma da decisão.

Na espécie, a defesa dos recorrentes asseverou que
o Juízo monocrático teria se equivocado ao receber a queixa-crime, em face da ausência dos pressupostos legais para o seu recebimento em face da ausência de provas.

Em contrarrazões, Diego Moraes Vieira, na oportunidade, pugnou que a decisão hostilizada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ademais, o recurso manejado (RESE), não preenchem as hipóteses taxativas de cabimento, as quais encontram-se previstas no artigo 581, do Código de Processo Penal, devendo o recurso não ser conhecido.

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso, por não está incluída no rol previsto no art. 581 do Código de Processo Penal, por estar ausente um de seus pressupostos de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado por
WALDECIR FURTADO MATHEUS e ANTONIO DA COSTA MONTEIRO VALDEZ,
inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que recebeu a Queixa-Crime.

Na espécie, cediço argumentar que o
recebimento da denúncia seria um ato judicial irrecorrível, pois trata-se de um juízo de prelibação. Assim, a única medida a ser adotada seria o Habeas Corpus, como instrumento para tentar trancar o processo criminal.
Ademais, a pretensão recursal não poderia ser reconhecida, sequer de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia não caberia recurso em sentido estrito, a teor do art. 581, do CPP. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 638.445/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.).

PENAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação
. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1450363 MG 2014/0053465-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017).

Com efeito, no âmbito do processo penal, somente as hipóteses arroladas no art.
581
do
CPP
são passíveis de interposição de recurso em sentido estrito, tratando-se, incontinenti, de rol taxativo.

Nesses moldes,
a jurisprudência do STJ, acena pelo
não conhecimento do recurso em sentido estrito, pois:

(...) interposto contra decisão que recebe a denúncia, não encontra guarida legal. Enquanto a legislação processual penal prevê o referido recurso como o meio impugnativo adequado contra a decisão declaratória da perda da pretensão punitiva estatal, não anteviu a possibilidade de interposição de recurso próprio para as demais hipóteses de rejeição
in limine
da lide, insertas nos incisos I, II e III do art. 397 do CPP, restando ao réu que se sentir prejudicado aventar as referidas teses como preliminar de apelação ou impetrar habeas corpus. Doutrina. (...)” (AgRg no REsp n. 1.973.103/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Portanto, conclui-se que da decisão que recebe a denúncia ou a queixa não cabe qualquer recurso, por falta de previsão, podendo, no entanto, ser impetrado
Habeas Corpus
.

Dessa forma,
e em conformidade com o parecer ministerial, de rigor não conhecer
do recurso em sentido estrito, mantendo a decisão que recebeu a queixa crime em face de WALDECIR FURTADO MATHEUS e ANTONIO DA COSTA MONTEIRO VALDEZ, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023